Tribunal: TJES
Processo: 5013428-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013428-91.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAYANE ANDRADE DE JESUS
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rayane Andrade de Jesus
, denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
(190 vezes), art. 35,
caput
(190 vezes) e art. 40, III, IV e VI, da Lei nº 11.343/06; art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal; e art. 1º, § 1º, c/c art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/13.

O impetrante sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação inidônea na decretação da prisão e existência de condições pessoais favoráveis (primariedade técnica, bons antecedentes, residência fixa e idade inferior a 21 anos). Requer a revogação da custódia preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões centrais submetidas à apreciação são:
(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta;
(ii) definir se condições pessoais favoráveis permitem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva, como medida de exceção, deve observar os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, exigindo demonstração de
indícios de autoria, materialidade e periculum libertatis
.

4.
No caso, o juízo de origem decretou a prisão cautelar ao constatar a existência de indícios robustos de participação da paciente como integrante da organização criminosa “Baixada”, atuando como “vapor”, conforme relatórios de investigação e análise de dados telemáticos.

5.
A decisão destacou que o grupo criminoso possui alto poder de intimidação, recruta adolescentes, utiliza armas de fogo e mantém alianças com outras facções, gerando instabilidade social e temor na comunidade de Sooretama. Tais circunstâncias evidenciam a
gravidade concreta das condutas
e a necessidade da custódia para a
garantia da ordem pública e da instrução criminal
.

6.
A jurisprudência é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, somada à periculosidade do agente e ao risco de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva (TJES, HC 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 20/04/2022; STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/05/2023).

7.
As condições pessoais favoráveis não asseguram, por si sós, o direito à liberdade provisória quando presentes fundamentos concretos para a custódia (STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/02/2023).

8.
Também não se mostram adequadas as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), diante da gravidade dos fatos e da estrutura organizada do grupo criminoso (STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/03/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva mantém-se válida quando fundamentada na gravidade concreta das condutas e na atuação do agente em organização criminosa estruturada e armada, com risco de reiteração delitiva e intimidação social.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando presentes fundamentos idôneos (CPP, art. 312).

3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando incapazes de neutralizar o periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CP, arts. 29 e 69; Lei 11.343/06, arts. 33, 35 e 40; Lei 12.850/13, arts. 1º e 2º; CPP, arts. 311 a 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, HC 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20/04/2022; STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/05/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/03/2022; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013428-91.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAYANE ANDRADE DE JESUS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

RAYANE ANDRADE DE JESUS
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Linhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que a paciente foi denunciado, na origem, como incursa nas sanções do art. 33,
“caput”
(190 vezes), c/c art. 35,
"caput"
(190 vezes), c/c art. 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 29 c/c art. 69, ambos do Código Penal; c/c art. 1º, § 1º c/c art. 2º, § 2º e § 4º, da Lei nº 12.850/23 (Lei de Organização Criminosa).

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Complementa que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis como tecnicamente primária, possui bons antecedentes, possui residência fixa, e na data da impetração conta com idade inferior a 21 anos.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o juízo
a quo
(ID 75795040 dos autos originários) entendeu pela decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, frente a real possibilidade de reiteração delitiva, bem como diante da periculosidade em concreto da conduta em tese praticada, nos seguintes termos:

“
[...
]
RAYANE ANDRADE DE JESUS

foi identificada como “vapor” da organização criminosa da Baixada
. Em conversa datada de 14/01/2025, o denunciado
CATRIEL DE JESUS DA LUZ
envia a
LYNCON
uma publicação de
RAYANE
.

Os indícios de autoria (fumus comissi delicti) em relação aos quatro denunciados estão, portanto, presentes, extraídos dos minuciosos relatórios de investigação e da análise dos dados telemáticos, que expões, em tese, a função de cada um na estrutura criminosa.

O periculum libertatis também se faz presente. A manutenção da liberdade dos representados representa um risco concreto à
garantia da ordem pública
, dada a gravidade dos crimes e a estrutura organizada do grupo.
Trata-se de organização criminosa com alto poder de intimidação, que utiliza armas de fogo, recruta adolescentes e possui alianças com outros grupos, gerando um clima de instabilidade e temos na comunidade de Sooretama. A periculosidade dos agentes é evidenciada pela natureza dos delitos e pela sua reiteração criminosa.

A liberdade dos denunciados também se mostra temerária para a
conveniência da instrução criminal
e para assegurar a
aplicação da lei penal
. [...]”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade dos fundamentos acima mencionados. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar da paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

No ponto, esclareço que as supostas condições pessoais favoráveis da coacta, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.